Tribunal: TJMT
Processo: 1027377-17.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027377-17.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), EDUARDO VINICIUS FRANCA MOREIRA - CPF: 044.357.541-00 (AGRAVADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), FERNANDO GARUTTI DE OLIVEIRA - CPF: 689.653.541-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração. execução de título extrajudicial. obrigação de dar coisa certa. dação em pagamento facultativa. alegação de vícios no julgado. ausência de omissão, obscuridade ou contradição.
embargos rejeitados.

I. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que desproveu Recurso de Apelação Cível tirado da sentença proferida nos Embargos à Execução. O Embargante alegou contradição e omissão no acórdão, pois a cláusula contratual que prevê a dação em pagamento implica a obrigatoriedade da entrega de bem certo, tornando inadequada a execução por quantia certa. Alegou, ainda, ausência de manifestação expressa quanto aos dispositivos legais invocados (CPC, arts. 806, 809 e 329) e às teses de inadequação da via eleita, duplicidade de cobrança e ausência de interesse de agir.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, à luz do art. 1.022 do CPC, diante da alegação de inadequação da via executiva em razão da cláusula de dação em pagamento e da ausência de enfrentamento expresso dos dispositivos legais e teses suscitadas.

III. razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa, sendo admitidos apenas nas hipóteses restritas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4. A cláusula contratual que prevê a dação em pagamento foi interpretada como facultativa, conferindo ao credor a opção entre a entrega do bem ou a cobrança pecuniária, o que afasta a tese de exclusividade da obrigação de dar coisa certa.

5. A execução por quantia certa foi considerada adequada, à luz da validade da confissão de dívida como título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, III), independentemente da frustração prévia da dação.

6. As teses de inadequação da via eleita, duplicidade de cobrança e ausência de interesse de agir foram suficientemente enfrentadas no acórdão objeto da embargabilidade, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais e precedentes citados.

7. O Julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os artigos ou precedentes apontados pelas partes, desde que a decisão apresente fundamentação clara, coesa e suficiente ao deslinde da controvérsia.

8. A insurgência do Embargante representa mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento dos embargos.

9. O prequestionamento implícito é admitido à luz do art. 1.025 do CPC, quando a matéria jurídica é devidamente abordada no acórdão, ainda que sem citação literal dos dispositivos legais.

IV. dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A previsão contratual de dação em pagamento não impede a execução por quantia certa quando interpretada como facultativa. 2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais e precedentes não configura omissão quando a matéria neles contida é efetivamente enfrentada. 3. Embargos de Declaração não servem para a rediscussão do mérito ou à reiteração de inconformismo com o resultado do julgamento. 4. O prequestionamento implícito é suficiente para fins recursais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 329, 784, III, 806, 809.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1889216/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 1552880/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1817777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1027377-17.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Rafael de Oliveira Cotrim Dias
em virtude do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto em face de
Eduardo Vinicius Franca Moreira
.

O Embargante alega contradição no aresto, pois a Cláusula Terceira do contrato estabelece como única forma de adimplemento a dação em pagamento.

Aponta omissão ao não se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais invocados, notadamente os artigos 806, 809 e 329 do CPC, bem como sobre a tese de que o procedimento eleito (execução por quantia certa) é inadequado diante da obrigação de entregar coisa certa.

Afirma que o acórdão deixou de enfrentar as teses de carência da ação por inadequação da via eleita, duplicidade de cobrança e inexistência de interesse de agir.

Postula, assim, que sejam sanados vícios e prequestiona a matéria.

Contrarrazões no ID. 302128373.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Rafael de Oliveira Cotrim Dias
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença de improcedência proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de
Eduardo Vinícius França Moreira.

O Embargante foi condenado a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da execução.

Em síntese, sustentou nas razões recursais a inadequação da via eleita, sob a afirmativa de que a obrigação pactuada é de entrega de coisa certa (imóvel), o que inviabiliza a execução por quantia certa proposta, pois, nos termos do art. 809 do CPC, somente após frustrada a entrega é que se admite a conversão para execução pecuniária.

Sustentou, portanto, ausência de interesse de agir e requereu a extinção do feito sem resolução do mérito.

Aduziu cerceamento de defesa, por indeferimento da prova testemunhal e do depoimento pessoal do Apelado, pelos quais pretendia comprovar litispendência, prática de agiotagem e unicidade da origem do débito.

Alegou litispendência, por identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a ação executiva e ação monitória ajuizada na mesma data, ambas fundadas na mesma relação jurídica.

Defendeu a ausência dos requisitos legais do título executivo, notadamente quanto à certeza, liquidez e exigibilidade, sob o argumento de que a confissão de dívida exige interpretação e instrução probatória, sobretudo diante da cobrança do valor do bem em vez de sua entrega.

Invocou a conexão entre este processo e a Ação Monitória n. 1019129-62.2023.8.11.0041, e pleiteou a reunião dos feitos para julgamento conjunto, nos termos dos arts. 105 e 106 do CPC.

No mérito, negou a existência da dívida e afirmou que o valor foi substancialmente quitado. Reiterou que a confissão decorre de relação única, firmada sob coação, caracterizando cobrança em duplicidade.

Requereu, pois, a reforma da sentença para extinguir a demanda executiva com resolução de mérito, mediante reconhecimento da inexigibilidade do crédito.

Na sessão de julgamento realizada em 08/07/2025, o colegiado, à unanimidade, desproveu o recurso.

Rafael de Oliveira Cotrim Dias opôs estes Embargos de Declaração com o propósito sanar vícios e prequestionar a matéria.

Em suas razões, o Embargante alega contradição no julgamento, pois a Cláusula Terceira do contrato estabelece como única forma de adimplemento a dação em pagamento, logo, a entrega do bem não é facultado ao Embargado.

Aponta omissão no acórdão ao não se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais invocados, notadamente os artigos 806, 809 e 329 do CPC, bem como sobre a tese de que o procedimento eleito (execução por quantia certa) é inadequado diante da obrigação de entregar coisa certa.

Insiste que a execução deveria ter seguido o rito previsto para entrega de coisa e que a conversão em execução por quantia só poderia se ocorrer após a frustração da entrega.

Afirma que o acórdão deixou de enfrentar, também, as teses de carência da ação por inadequação da via eleita, duplicidade de cobrança e inexistência de interesse de agir.

Postula, assim, pelo acolhimento do Recurso.

Cumpre relembrar, que os Embargos de Declaração estão disciplinado no art. 1.022 do Código de Processo Civil e tem finalidade integrativa.

Nesse contexto, são admitidos apenas nas hipóteses de obscuridade (quando o julgado apresenta linguagem ininteligível), contradição interna (quando há proposições logicamente inconciliáveis entre si), omissão (quando o órgão julgador deixa de apreciar ponto relevante sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento), ou ainda para correção de erro material. Fora dessas hipóteses, sua utilização constitui indevida tentativa de rediscussão da causa, o que é vedado pela sistemática recursal vigente.

No caso concreto, da leitura do acórdão objeto da embargabilidade observa-se que, ao interpretar o contrato, esta Relatora concluiu que a previsão da dação em pagamento possui caráter facultativo, conferindo ao credor a opção entre aceitar o imóvel ou exigir o pagamento em dinheiro.

Tal interpretação, firmada com base na sistemática contratual e na autonomia privada afasta, com clareza, a tese de exclusividade da obrigação de dar coisa certa.

Com efeito, não há proposição inconciliável ou lógica contraditória entre a premissa adotada (validade da confissão de dívida como título executivo extrajudicial, ainda que preveja dação) e a conclusão alcançada (possibilidade de execução por quantia certa).

De igual modo, inexiste omissão no aresto, pois a tese de inadequação da via executiva foi enfrentada de forma direta e suficiente para o deslinde da causa.

Sobre a questão, esta Relatora consignou que a confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC e que a cláusula que prevê entrega de bem como forma de quitação possui caráter facultativo, sem necessidade de frustração prévia da dação.

A menção expressa aos artigos 806, 809 e 329 do CPC não se impõe como exigência formal, pois os fundamentos jurídicos subjacentes a tais dispositivos foram enfrentados, ainda que não tenham sido mencionados nominalmente.

Cabe esclarecer, ademais, que o Julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os precedentes colacionados pelas partes, desde que o acórdão construa fundamentação suficiente e coesa para o deslinde da controvérsia, o que de fato ocorreu.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. [...] Segundo entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1889216 RJ 2021/0132449-3, Relator.: Humberto Martins, Data de Julgamento: 28/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

Assim, a ausência de menção literal a julgados específicos, como pretendia o Apelante/Embargante, não implica omissão quando os princípios jurídicos ali discutidos já foram enfrentados pelo colegiado.

Ademais, não se pode admitir que a exigência de prequestionamento formal sirva de pretexto para que se transformem os embargos de declaração em nova oportunidade de debate de mérito, sobretudo quando não se identifica qualquer vício no julgado.

A redação do acórdão é clara, direta e suficientemente inteligível, inexistindo trecho que impeça a compreensão da fundamentação adotada. A leitura atenta do voto revela linha argumentativa lógica e articulada, dispensando qualquer integração do julgado sob essa perspectiva.

A insurgência do Embargante se revela, em verdade, um inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o uso dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015). 2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC.
3. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 4. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt nos EREsp: 1552880 SP 2014/0003463-5, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data de Publicação: DJe 13/03/2023) (sem destaque no original)

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Feitas essas considerações,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025